Tribunal: TJBA
Processo: 8135513-09.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8135513-09.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RENATO CONCEICAO MELO Advogado(s): EDMUNDO SANTOS DE JESUS APELADO: NEON PAGAMENTOS S.A. Advogado(s):ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANOS MORAIS. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTRATO POR MEIO ELETRÔNICO. TEMA 648 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO NÃO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Renato Conceição Melo contra sentença que, nos autos de ação de exibição de documentos c/c declaração de inexigibilidade de crédito e indenização por danos morais ajuizada em face de Neon Pagamentos S.A., extinguiu o pedido de exibição de documentos por ausência de interesse de agir e julgou improcedente o pedido indenizatório, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir na ação de exibição de documentos diante da alegada ausência de apresentação do contrato específico pela instituição financeira; (ii) estabelecer se a conduta da Apelada, ao disponibilizar informações contratuais por meio eletrônico, enseja indenização por danos morais, inclusive sob a ótica do desvio produtivo do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir, nas ações de exibição de documentos, exige demonstração de prévio requerimento administrativo e recusa injustificada, conforme tese firmada no Tema 648 do STJ. A disponibilização de acesso ao contrato por meio de plataforma digital configura resposta válida ao requerimento administrativo, não caracterizando resistência injustificada. A insatisfação do consumidor quanto à forma de disponibilização do documento não se equipara à negativa de fornecimento. A indicação de link eletrônico com os termos contratuais constitui meio idôneo, especialmente em relações firmadas em ambiente digital. A documentação constante dos autos evidencia a existência de relação jurídica entre as partes, afastando a alegação de ausência de informações. Ausente pretensão resistida, não se configura o interesse de agir, legitimando a extinção do pedido com fundamento no art. 485, VI, do CPC. O dever de indenizar exige comprovação de conduta ilícita, dano e nexo causal, elementos não verificados no caso concreto. A mera inconformidade com o atendimento administrativo não configura dano moral indenizável. A teoria do desvio produtivo do consumidor não se aplica sem demonstração de perda relevante de tempo útil ou situação excepcional. Inexistindo condenação por litigância de má-fé, não há necessidade de reforma da sentença nesse ponto. A parte autora deu causa ao ajuizamento da demanda sem preenchimento dos requisitos legais, justificando a imputação dos ônus sucumbenciais. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8135513-09.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelante RENATO CONCEICAO MELO e como Apelada NEON PAGAMENTOS S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11/S